Tribunal: TJPA
Processo: 0807380-11.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807380-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPACOES, JEAN DE JESUS NUNES, B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

AGRAVADO: JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

AGRAVANTES: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA. – Em Recuperação Judicial, JEAN DE JESUS NUNES e JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPAÇÕES
AGRAVADO: VAMOS LOCAÇÕES DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AJUÍZADA EM JUÍZO ALEATÓRIO. RENÚNCIA TÁCITA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO QUE CEDE LUGAR AO JUÍZO PREVENTO. RECURSO PROVIDO.

I - Agravo de Instrumento interposto por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA. – Em Recuperação Judicial, JEAN DE JESUS NUNES e JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPAÇÕES contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo de Belém e determinou a remessa dos autos ao juízo de Mogi das Cruzes/SP. A agravante alega renúncia tácita da cláusula de eleição.

II - Verificou-se que a parte Agravada ajuizou a demanda no juízo de São Paulo/SP, o qual é aleatório e não pode ser aceito como competente, configurando renúncia tácita da cláusula de eleição.

III – Nos termos do entendimento jurisprudencial, o juízo de eleição cede lugar ao juízo prevento, que no caso dos autos é Belém/PA.

IV - Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0807380-11.2022.8.14.0000

AGRAVANTES: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA. – Em Recuperação Judicial, JEAN DE JESUS NUNES e JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPAÇÕES
AGRAVADO: VAMOS LOCAÇÕES DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por B.A. MEIO AMBIENTE LTDA. – Em Recuperação Judicial, JEAN DE JESUS NUNES e JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPAÇÕES em face da decisão pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da de Belém/Pa, decisão interlocutória de Id 59515056 que reconheceu a prevenção do juízo da 20ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo em decorrência do ajuizamento do processo n. 1010276-98.2022.8.26.0100, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer cumulada com Pedido de Tutela de Urgência distribuída em face de VAMOS LOCAÇÕES DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando em suas razões que distribuição a ação originária no dia 03 de fevereiro de 2022, onde os Agravantes requereram: (i) a retirada de seus nomes dos cadastros de inadimplência; (ii) a suspensão do Termo de Confissão de Dívida firmado com a Agravada; e (iii) a obrigação de não reintegrar a posse dos veículos locados pela Agravada, utilizados na coleta de resíduos sólidos urbanos em Belém/PA. Referiram que em 04/02/2022, no regime de plantão judiciário, foi deferida medida de urgência pela 12ª Vara Cível de Belém/PA, vedando a reintegração de posse dos veículos. Posteriormente, em 08/02/2022, a Agravada ajuizou, perante a 20ª Vara Cível de São Paulo/SP, Ação de Reintegração de Posse, na qual obteve liminar em 25/02/2022.

Alega a agravante que a propositura e o deferimento da medida de urgência na Ação de Obrigação de Fazer e Não Fazer ocorreram antes da Ação de Reintegração de Posse, tornando prevento o juízo de Belém/PA. Contudo, em 03/05/2022, o juízo da 12ª Vara Cível de Belém/PA reconsiderou sua competência, declinando-a ao juízo paulista sob o argumento de conexão entre as demandas e risco de decisões conflitantes. A decisão foi ratificada ao julgar os embargos de declaração, baseando-se na eleição contratual do foro de Mogi das Cruzes/SP e na atuação prévia do juízo de São Paulo. Os Agravantes sustentam que o juízo de Belém/PA, por ser prevento, deve permanecer com a competência para julgamento da demanda originária. Alegam que a remessa foi baseada em premissas inverídicas apresentadas pela Agravada, reiterando a existência de grave desacerto na decisão agravada.

Na decisão de ID nº 9834385 foi determinada a redistribuição dos autos de Agravo de Instrumento, sob o argumento de que existia outra ação envolvendo as mesmas partes.

Conforme decisão de ID nº 10020898, o presente recurso foi conhecido e desprovido, para os fins de reconhecer a validade e competência do foro de eleição e determinando o encaminhamento dos autos para o juízo da comarca de Mogi das Cruzes/SP.

Os Agravantes apresentaram Embargos de Declaração sob o ID nº 10055860 alegando omissões, especialmente quanto à renúncia tácita à cláusula de eleição de foro pelas partes, ao promoverem demandas judiciais em foro diverso do eleito contratualmente, e à natureza consumerista da relação jurídica, que reforça a competência da comarca de Belém/PA. Alegam ainda que o juízo de piso incorreu em erro processual ao revogar prematuramente a tutela de urgência concedida, sem analisar os requisitos autorizadores da medida, limitando-se a alegada incompetência jurisdicional. Diante disso, requerem a correção das omissões e, com efeitos infringentes, a reforma da decisão para provimento integral do Agravo de Instrumento, com o reconhecimento da competência da 12ª Vara Cível de Belém/PA.

Os embargos foram conhecidos e rejeitados, entendendo-se pela inexistência de omissão, conforme decisão de ID nº 10097829.

Inconformados, os Agravantes interpuseram Agravo Interno sob o ID nº 10811725 para reformar a decisão monocrática, a fim de dar integral provimento ao Agravo de Instrumento, no sentido de reconhecer a prevenção da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA para processamento e julgamento do feito originário.

A Agravada apresentou contrarrazões sob o ID nº 11150102, requerendo o desprovimento do agravo interno.

Os Agravantes postularam a concessão de efeito ativo ao agravo interno sob o ID nº 11367491.

Antes que fosse proferida qualquer decisão, em razão do risco iminente de retirada dos caminhões, a Agravante solicitou, em plantão judiciário, a concessão de efeito ativo ao agravo interno, visando garantir a continuidade do serviço público até o julgamento definitivo. Considerando a urgência da situação e a probabilidade de provimento do recurso, foi deferida a antecipação de tutela recursal, suspendendo a decisão que determinava a remessa dos autos à comarca de Mogi das Cruzes/SP e determinando o trâmite do processo na 12ª Vara Cível de Belém/PA, juízo prevento, conforme certidão de ID nº 11369444.

A Agravada apresentou petição de reconsideração alegando que a decisão impugnada deveria ser revista, uma vez que os Agravantes não demonstraram a verossimilhança das alegações e não há risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Argumentou que a alegação de competência do Juízo de Belém/PA seria infundada, pois, conforme os contratos de locação, o foro de eleição é o de São Paulo/SP, e a questão já havia sido analisada pelo juízo competente, o que descaracteriza qualquer alegação de urgência. Além disso, afirmou que a manutenção da posse dos veículos pela parte adversa estava em desacordo com as disposições contratuais e a inadimplência dos Agravantes, não havendo justificativa para a concessão de efeito suspensivo ou qualquer outra medida que interferisse no regular andamento da ação de reintegração de posse. Documento de ID nº 11406723.

As Agravantes arguiram Exceção de Suspeição, sob o ID nº 11604842, alegando que o incidente deveria ter sido recebido com efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Civil. Requereram, ainda, que o Desembargador Relator reconhecesse sua suspeição para o julgamento do feito, remetesse os autos (principal e apensos) ao seu substituto legal, conforme o artigo 146, §1º, do CPC, e declarasse a nulidade de todos os atos judiciais por ele proferidos desde a interposição do recurso. Requereram o julgamento totalmente procedente do incidente de exceção de suspeição, determinando a remessa dos autos ao substituto legal do Desembargador Relator e a nulidade de todos os atos judiciais proferidos desde a distribuição do recurso.

Em decisão monocrática, ID nº 11885636, a arguição de suspeição foi recusada.

Os Agravantes apresentaram petição reiterando os termos de arguição de suspeição e requerendo que os atos praticados fossem tornados sem efeito, ID nº 12017728.

Apesar de entender que inexistisse qualquer comprovação de suspeição, o Desembargador Relator, Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, declarou-se suspeito por motivo de foro íntimo, conforme decisão de ID nº 12072606.

O feito foi redistribuído, sendo que a Desembargadora Relatora, Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, também se declarou suspeita por motivo de foro íntimo, conforme ID 12091978.

Mais uma vez a Agravada apresentou pedido de reconsideração, sob os mesmos argumentos, ID nº 12099785.

Redistribuído o feito ao Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, o mesmo também se declarou suspeito por motivo de foro íntimo, ID 12224305.

A Agravada reiterou seu pedido de reconsideração mais uma vez sob o ID nº 12381798.

Os Agravantes apresentaram petição informando que a decisão proferida em plantão estava sendo descumprida, ID nº 12660617.

Posteriormente, a Agravada apresentou resposta, reiterando mais uma vez os argumentos já apresentados, ID 12667962.

Nos termos do ID nº 12993307, a exceção de suspeição transitou em julgado, onde não foi conhecida a arguição de suspeição, em função da superveniente perda de objeto.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

AGRAVANTES: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA. – Em Recuperação Judicial, JEAN DE JESUS NUNES e JEAN DE JESUS NUNES PARTICIPAÇÕES
AGRAVADO: VAMOS LOCAÇÕES DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

PRELIMINARMENTE

Quanto a petição de manifestação de oposição ao julgamento do presente recurso no Plenário Virtual, faço as seguintes considerações.

O pedido de oposição somente pode ser levado em consideração se cumpridos os requisitos para sua apresentação.

No Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sua matéria está disposta no art. 3º, §3º, da resolução nº 21 de 2018; art. 104-A, §3º do Regimento Interno, analisados conjuntamente.

Logo, compreende-se possível o pedido de oposição, desde que solicitado com antecipação mínima de 48 (quarenta e oito) horas úteis, antes do início da sessão de julgamento.

Demais disso, conforme o art. 132, §4º, do Código Civil, aplicado subsidiariamente, os prazos fixados em horas são contabilizados minuto a minuto.

Cito.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRAZO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A SESSÃO DE JULGAMENTO. 48 HORAS. OBSERVÂNCIA. 1. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração.
2. Os prazos fixados por hora contam-se de minuto a minuto, consoante estabelece o art. 132, § 4º, do CC/02.
3. Respeitado o prazo contínuo de 48 horas entre a publicação da pauta e a respectiva sessão de julgamento, não há se falar em violação do art. 552, § 1º, do CPC/73. 4. Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1517129 MT 2015/0019591-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2018)

(Grifei)

Sendo assim, a oposição resta intempestiva, uma vez que o prazo final para sua interposição findou no dia 06/12/2024, às 14:00. Devendo o presente recurso ser tramitado por meio do Plenário Virtual.

DO MÉRITO.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

A questão posta à apreciação nesta Instância Julgadora consiste na necessidade de averiguar se acertada a decisão que determinou a remessa dos autos ao Juízo do Estado de São Paulo.

Após compulsar os elementos trazidos aos autos, verifico que assiste razão aos argumentos formulados pela recorrente, conforme passo a explicitar a seguir:

Inicialmente, analiso a alegação da parte recorrente de que o julgamento monocrático realizado pelo Desembargador Relator não se ampara nas hipóteses excepcionais previstas no artigo 932 do Código de Processo Civil e no artigo 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que delimitam as situações em que o relator pode decidir monocraticamente o mérito de um recurso.

Nos termos do artigo 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, inciso IV:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

No caso em tela, o Desembargador Relator fundamentou sua decisão monocrática na alegação de que a matéria em discussão, relativa à cláusula de eleição de foro, estaria sedimentada na jurisprudência. Contudo, a parte recorrente demonstrou, de forma clara e consistente, que os precedentes citados na decisão recorrida divergem substancialmente do presente litígio, especialmente em razão da renúncia tácita da cláusula de eleição de foro pelas partes, o que não configura matéria pacificada.

Assim, a argumentação da parte recorrente, de que a matéria carece de deliberação colegiada, é procedente. A divergência jurisprudencial e principalmente a complexidade da questão, que envolve a renúncia tácita do foro eleito pelas partes, justificam a necessidade de apreciação colegiada, não sendo cabível o julgamento monocrático.

No mérito, a parte recorrente alega que a decisão que manteve a cláusula de eleição de foro não leva em consideração a renúncia tácita de ambas as partes à referida cláusula. Argumenta que, ao ajuizar ações em comarcas diversas, as partes renunciaram ao foro previamente eleito, o que deveria ter sido respeitado, com a prevalência do juízo prevento pela ordem temporal de distribuição das ações.

Na verdade, a discussão não é nova, conforme já me manifestei anteriormente pela decisão concessiva da antecipação de tutela recursal, na qual suspendi o envio dos autos da ação. Naquela oportunidade me manifestei no seguinte sentido:

“Primeiro, há
probabilidade de provimento do recurso
, pois está claramente caracterizado que o juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém é prevento para julgamento da causa, sobretudo sobre o juízo da 20ª Vara Cível de São Paulo, vez que nele houve distribuição e prolação de decisão antes mesmo da distribuição da ação no segundo grau.

Aliás, também está configurada a renúncia tácita das partes ao foro de eleição, comarca de Mogi das Cruzes/SP, pois tanto a Agravante quanto a Agravada ajuizaram espontaneamente ações em foros distintos do eleito (Belém e São Paulo), pelo que prescindiram do privilégio, do que foi encontrado.

No mais, o
risco de grave dano de difícil ou impossível reparação
é ainda mais evidente, pois, baseado em decisão prolatada por juízo incompetente, se está determinando a realização de medida irreversível de retomada dos caminhões locados, antes mesmo do fim do julgamento da demanda, o que prejudicará não apenas a empresa e seus funcionários, mas também a própria sociedade, visto que implicará na paralisação do serviço público essencial de coleta de resíduos sólidos”.

A parte recorrente, de forma plausível, trouxe à tona a renúncia tácita ao foro eleito, sendo tal tese respaldada por precedentes jurisprudenciais e pela própria lógica processual. É possível reconhecer a renúncia ao foro eleito quando ambas as partes, de forma consciente e deliberada, ajuízam ações em comarcas diversas, sem alegação de abusividade ou hipossuficiência. Nestes termos, é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RENÚNCIA TÁCITA DAS PARTES. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 46 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar qual o Juízo competente para o processamento da demanda cuja causa de pedir é fundada em negócio jurídico de prestação de serviço celebrado entre as partes. 2. A competência territorial pode ser modificada pela iniciativa e vontade dos demandantes e deve ser suscitada pela parte interessada por meio de exceção formal dilatória, nos termos do art. 63 do CPC. Caso contrário ocorrerá o fenômeno da prorrogação da competência. 3 Na presente hipótese verifica-se que houve renúncia tácita das partes em relação à aplicação da cláusula de eleição de foro, uma vez que ambas deixaram de indicar a comarca do Rio de Janeiro-RJ como o foro competente. 3.1. Diante da renúncia tácita alvitrada, relativamente à aplicação da cláusula de eleição de foro, e, por se tratar de demanda que não versa a respeito de direito real, deve prevalecer a regra geral da competência do foro do domicílio do réu, como está previsto no art. 46, caput, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07404235720218070000 1406658, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 09/03/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/04/2022)

E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE AJUIZADA APÓS ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – RENÚNCIA TÁCITA – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Consolida-se a renúncia ao foro de eleição quando a parte, após alegar incompetência do juízo, ela própria propõe demanda em juízo diverso ao que alegava competente por força de cláusula de eleição de foro, uma vez que, ainda que fosse negada a prestação jurisdicional no feito ajuizado, caberia a oposição de recurso justamente para ver firmada a competência no foro eleito, conforme alegava. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1402298-43.2018.8.12.0000 Corumbá, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 30/05/2018, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/06/2018)

"EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – ERRO MATERIAL – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – Decisão proferida em exceção de incompetência que acolheu a alegação do excipiente e condenou em custas e despesas processuais a excepta, ora agravante – Possibilidade – Inexistência de erro material – Inteligência do art. 20, § 1º, do CPC - Agravo improvido". "AÇÃO MONITÓRIA – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – RENÚNCIA TÁCITA AO FORO DE ELEIÇÃO – PREVALÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU - Reconhecido que a regra geral é a propositura da ação no foro do domicílio do réu (art. 94 do CPC), sendo possível, porém, o autor optar pelo foro do domicílio ou de eleição – Hipótese em que houve renúncia tácita pela autora do foro eleito pelas partes – Prevalecerá o foro do domicílio atual do réu - Competência do juízo da comarca de Peruíbe – Decisão mantida - Agravo improvido".(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2078135-70.2015.8.26.0000 São Bernardo do Campo, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 18/06/2015, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2015)

Vale lembrar que o juízo escolhido pela Agravada é o da cidade de São Paulo, sendo completamente aleatório, já que a Agravante é localizada em Belém do Pará, a Agravada é localizada em Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, e não há notícias de que o local de cumprimento da obrigação poder-se-ia ser na cidade de São Paulo, pelo contrário. Portanto, a escolha da Agravada foi completamente aleatória, o que é veemente vedado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA. ALEATORIEDADE NA ESCOLHA. VEDAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é vedada a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, tampouco o de eleição ou mesmo o do local de cumprimento da obrigação, incidindo, dessa forma, a Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.635.867/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Ou seja, no caso em questão, a Agravada, ao ajuizar a Ação de Reintegração de Posse na comarca de São Paulo/SP, renunciou implicitamente à cláusula de eleição de foro, que antes havia sido acordada. Ora, não pode a parte ajuizar demanda em juízo completamente aleatório e posteriormente alegar a incompetência do domicílio da agravada, ora ré na ação ajuizada na cidade São Paulo.

Ademais, a parte recorrente ajuizou sua ação em Belém/PA, antes mesmo da distribuição da ação pela Agravada.

Inclusive, vale lembrar que com a recente Lei nº 14.879 de 04 de junho de 2024, o Código de Processo Civil foi atualizado para constar no artigo 63, parágrafo 5º, o seguinte:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

[...]

§ 5º O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.

Pois bem, indiscutível que o juízo da cidade de São Paulo jamais poderia ter praticado qualquer ato ou ser reconhecido como competente, já que completamente aleatório.

Enquanto não se ignora a cláusula de eleição na cidade de Mogi das Cruzes no contrato firmado entre as partes, o Superior Tribunal de Justiça entende que a eleição de foro cede lugar ao juízo prevento por força de conexão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Impende consignar, quanto à admissibilidade do presente recurso especial por violação ao art. 535 do CPC, que não houve negativa de prestação jurisdicional, máxime porque a Corte de origem analisou as questões deduzidas pela recorrente. 2. Em consonância com o entendimento desta Corte Superior, é possível o reconhecimento da conexão entre processo de conhecimento e processo de execução, a priori quando se observa entre eles idêntica origem, isto é, que as causas se fundamentam em fatos comuns, ou na mesma relação jurídica, sujeitando-se, assim, ao julgamento conjunto. 3. Não prevalece, também, o argumento de que foi desrespeitada a cláusula de eleição de foro, visto que, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o foro de eleição cede lugar àquele prevento por força da conexão, em face da prevalência do interesse público. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 43.051/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 3/12/2015.)

Inegável que existe a conexão entre os feitos, já que todos os processos são oriundos da mesma relação contratual. Assim lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Exame da causa de pedir. Para existir conexão, basta que a causa de pedir em apenas uma de suas manifestações seja igual nas duas ou mais ações. Existindo duas ações fundadas no mesmo contrato, onde se alega inadimplemento na primeira e nulidade de cláusula na segunda, há conexão. A causa de pedir remota (contrato) é igual em ambas as ações, embora a causa de pedir próxima (lesão, inadimplemento), seja diferente" (in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. RT, p. 338)

Os arts. 54 e 55 do CPC determinam:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º
Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Portanto, nos termos do art. 58, a reunião das ações “
far-se-á no juízo prevento
”. O art. 59 do CPC é claro ao estabelecer que “
o registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo
”.

No presente caso, percebe-se que a agravante distribuiu em
03.02.2022
sua ação de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela antecipada (processo n. 0805694-51.2022.8.14.0301), perante o juízo recorrido, sendo que a agravada distribuiu em
08.02.2022
sua ação de reintegração de posse (processo n. 1010276-98.2022.8.26.0100), perante o juízo da 20ª Vara Cível de São Paulo/SP.

Portanto, a regra da prevenção do juízo, prevista no Código de Processo Civil, deve ser aplicada, com a prevalência da comarca onde a ação foi distribuída primeiro, ou seja, a 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA. Até mesmo porque, por ser completamente aleatório, o juízo de São Paulo jamais poderia ser reconhecido como competente.

Importante se consignar que ambas as ações são conexas pela mesma causa de pedir, o que atrai a regra prevista no art. 55, do CPC, impondo-se que as mesmas sejam reunidas e decididas em conjunto, conforme estipulado pelo § 1º do citado artigo e pelo art.58.

A jurisprudência já se manifestou no sentido de que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO E PREVENÇÃO. QUESTÃO PREJUDICIAL. FACULTATIVIDADE. DECISÃO QUE SE MANTÉM PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO

1. Havendo multiplicidade de demandas envolvendo a mesma lide, o juízo prevento é aquele que primeiro conheceu da primeira ação ajuizada. Precedentes. 2. Existe questão prejudicial externa envolvendo ação de infração e ação de nulidade, fundadas no mesmo direito de propriedade industrial. No entanto, essa relação de subordinação lógica deve ser apurada com máxima cautela, somente sendo justificada a suspensão quando efetivamente reconhecida a infração. 3. A suspensão, no entanto, será facultativa, quando a produção de prova na Justiça estadual tenha a funcionalidade de demonstrar, com maior clareza, se o objeto da disputa está, de fato, compreendido na tecnologia patenteada ou minimamente esbarra nos direitos de propriedade industrial do demandante, que, por sua vez, é objeto da ação de nulidade na Justiça Federal. 4. Decisão que se mantém pelos próprios fundamentos. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no CC n. 198.259/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 25/9/2024, DJe de 30/9/2024.)

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PATENTE. ANTERIORIDADES. PROTEÇÃO. ÂMBITO. DECLARAÇÃO. NULIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. REUNIÃO. NECESSIDADE. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 66, III, do Código de Processo Civil de 2015, há conflito de competência quando, entre 2 (dois) ou mais juízes, surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. 2. Havendo identidade de partes e de causa de pedir, bem como risco de decisões conflitantes (art. 55, caput e § 3º do CPC), justifica-se a reunião das ações pela conexão. 3. Se a ação tem como um dos réus entidade autárquica da União, no caso o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), a competência territorial é regida pela combinação dos arts. 46, § 4º e 51, parágrafo único, do CPC, ficando a critério do autor a escolha do local de propositura da demanda entre as opções listadas na lei. 4. Ações declaratória e de nulidade de patente que deverão ser reunidas no juízo prevento, ou seja, n aquele em que houve o primeiro registro ou distribuição (arts. 58 e 59 do CPC). 5. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 3ª Vara Federal de Brasília. (CC n. 185.592/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 24/8/2023.)

Assim, diante da evidente prevenção do juízo recorrido, que recebeu a primeira das ações, somando-se a necessidade de reunião das ações conexas, entendo que a decisão recorrida deve ser reformada. Destarte, reconheço a conexão entre as ações entre as mesmas partes que discutem o contrato e o termo de confissão de dívida referente a locação dos veículos objeto desta lide.

Por fim, vale mencionar também, que a parte agravante encontra-se atualmente em momento de extrema crise financeira, tendo em vista que enfrenta processo de recuperação judicial nº 0044484-89.2012.8.14.0301, no qual dificulta e inviabiliza com que a recorrente consiga arcar com despesas mensais para litigar em outro Estado, fazendo-se necessário a fixação do foro na cidade de Belém, afim de que não decorra mais prejuízo na receita financeira, diante de sua hipossuficiência neste momento.

Segue jurisprudência:

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
.
RECONSIDERAÇÃO
.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
.
NULIDADE
.
HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA
.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça. Incidência, à hipótese, da Súmula
83
/STJ" (
AgInt no AREsp 1.522.991/SC
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/2/2020).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

Sendo assim, CONHEÇO o presente recurso e DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno em Agravo de Instrumento
, para reformar a decisão e ratificar a competência do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, uma vez que prevento, para processar e julgar as ações de obrigação de fazer e não fazer com pedido de tutela antecipada (processo n. 0805694-51.2022.8.14.0301) e

ação de reintegração de posse (processo n. 1010276-98.2022.8.26.0100), ordenando-se que seja expedido ofício ao juízo da 20ª Vara Cível de São Paulo/SP para remessa dos autos a fim de que as ações sejam reunidas, conforme determina o art. 58 do CPC. Desde já, em função dos princípios da segurança jurídica e economia processual, caso existam outras ações posteriores a primeira ajuizada na 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em que sejam as mesmas partes e a discussão fundada no mesmo contrato e termo de confissão de dívida referente a locação dos veículos objeto desta lide, deve ser reconhecida a conexão, de modo que todos os feitos sejam analisados pelo mesmo juízo, a fim de se evitar decisões conflitantes.

É O VOTO.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2024